Tribunal: TJDFT
Processo: 0717892-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Execução penal. Falta grave. Provas. Descumprimento do dever de obediência e respeito. Resistência à execução de procedimento legal. Ameaça.

1 – As declarações de agentes penitenciários, no desempenho de função pública, coerentes, gozam da presunção de veracidade. Estão eles, devido às atividades que desempenham, capacitados para esclarecer os fatos e auxiliar a formar o convencimento do julgador.

2 – Os depoimentos dos agentes penitenciários, corroborados pela ocorrência policial, laudo de exame de corpo de delito, bem como parecer homologado pelo conselho disciplinar, não deixando dúvidas de que o apenado descumpriu dever de obediência e respeito aos servidores, ao resistir ao comando deles, mediante violência e ameaça, para retornar para a cela, são provas suficientes da falta grave cometida pelo apenado (art. 50, IV, da LEP).

3 - Agravo não provido.